Tribunal: TJES
Processo: 0001532-62.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001532-62.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MOISES RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO: HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS À LUZ DA S PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de pretensão que objetiva reduzir a carga honorária, e tendo em vista que quando a Fazenda Pública se defende, ela nos defende, temos que:
A
.
O prazo para interposição de recurso somente começará a fluir a partir da ciência inequívoca do Estado, com a entrada dos autos no seu órgão de assessoria jurídica; e,
B
.
A Fazenda Pública possui prazo em dobro para recorrer.

1.1.
A admissão de prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, nestas hipóteses, já fora por variadas vezes reputada como escorreita pelo STJ, e por esta Corte.

1.2.
In casu, afere-se que o recorrente fora intimado em 29/06/2021, respeitada a prerrogativa de remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, e, observando o prazo em dobro, e os termos do artigo 798, do CPP, apresentou o apelo tempestivamente em 09/07/2021.

Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.
Mérito:
É cercada de juridicidade a fundamentação que destaca a aplicabilidade da equidade na fixação de honorários em favor do defensor dativo, devendo ser aplicado o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, diante da omissão do Código de Processo Penal quanto ao tocante.

Ainda, destaca-se que
“esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator Des. Willian Silva).

Neste caminhar, considerando o caso concreto, o trabalho realizado pela causídica, devidamente descrito no apelo (apresentação de defesa preliminar, duas petições simples, a atuação em audiência e no júri), o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço – que não requereu que a apelada se deslocasse por grande distância, a natureza e a importância da causa, e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, entende-se por redimensionar os honorários em favor da defensora dativa, fixando-os no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

3.
Recurso conhecido e provido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

Eminentes Pares, a advogada recorrida sustenta argumentos que apontam para a intempestividade do recurso, destacando que a Fazenda Pública não teria a prerrogativa de prazo em dobro para recorrer na esfera penal, mas entendo por bem rejeitar a referida alegação por perfilhar entendimento diametralmente oposto, no sentido de que também nesta seara o recorrente possui prazo em dobro para interpor a via recursal.

Deveras, em se tratando de pretensão que objetiva reduzir a carga honorária, e tendo em vista que quando a Fazenda Pública se defende, ela nos defende, temos que:
1.
O prazo para interposição de recurso somente começará a fluir a partir da ciência inequívoca do Estado, com a entrada dos autos no seu órgão de assessoria jurídica; e,
2.
A Fazenda Pública possui prazo em dobro para recorrer.

A admissão de prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, nestas hipóteses, já fora por variadas vezes reputada como escorreita pelo STJ, como no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.162.104/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma).

É esta a reflexão que também as Câmaras Criminais desta Corte manifestam, como aqui está:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA NO PRESENTE FEITO. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. 3. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar. O prazo legal para interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias, conforme prevê o art. 593, do CPP.
Ainda, nos moles do art. 183, do CPC, a fazenda pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, incluindo-se, desse modo, o recurso interposto em face da decisão que lhe condena ao pagamento de verba a título de honorários advocatícios ao advogado dativo. Precedentes.
(TJES - Apelação Criminal n. 014190066747 – 0006803-94.2019.8.08.0014 – SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

In casu, afere-se que o recorrente fora intimado em 29/06/2021, respeitada a prerrogativa de remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, e, observando o prazo em dobro, e os termos do artigo 798, do CPP, apresentou o apelo tempestivamente em 09/07/2021.

À luz do exposto
rejeito a preliminar e é como me manifesto
.

VOTO – MÉRITO:

Como mencionado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente apelo para manifestar inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, implementou a absolvição do acusado
MOISÉS RODRIGUES DA CRUZ,
arbitrando honorários em favor da defensora dativa, Drª
ANDREZA SANTOS DA SILVA AGUIAR
, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz o recorrente que a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, em casos como tais, e que à luz dos atos praticados e demais peculiaridades da causa a verba fora fixada sem a razoabilidade e proporcionalidade que se requer.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso merece acolhimento.

Primeiramente destaco que é cercada de juridicidade a fundamentação que destaca a aplicabilidade da equidade na fixação de honorários em favor do defensor dativo, devendo ser aplicado o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, diante da omissão do Código de Processo Penal quanto ao tocante.

Deve ser observado, portanto, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda, destaca-se que
“esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator Des. Willian Silva).

Neste caminhar, considerando o caso concreto, o trabalho realizado pela causídica, devidamente descrito no apelo (apresentação de defesa preliminar, duas petições simples, a atuação em audiência e no júri), o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço – que não requereu que a apelada se deslocasse por grande distância, a natureza e a importância da causa, e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, entendo por redimensionar os honorários em favor da defensora dativa, fixando-os no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E
DOU-LHE PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS CONTIDOS NESTE VOTO, E É COMO ME MANIFESTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

DES. UBIRATAN DE ALMEIDA AZEVEDO: Acompanho o relator.

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA: Acompanho o relator.